Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES, POR FORÇA DA CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CIVIL: CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE MULTA CORRESPONDENTE AO DÉCUPLO DA TAXA CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA DE ESCALONAMENTO E MAJORAÇÃO DA PENALIDADE DERIVADA DO ALEGADO “COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL”. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente julgamento, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0706201-51.2021.8.07.0004 e 0706444-92.2021.8.07.0004.
II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias. No mais, em virtude do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado em ambos os processos, dado o comportamento contraditório.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade (ou não) da multa aplicada pelo recorrente aos recorridos, correspondente ao décuplo da taxa condominial. Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Gamaggiore contra sentença de parcial procedência.
IV. O recorrente sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular do direito e em conformidade ao estabelecido em convenção condominial. Assevera, ainda, que, conforme preconiza o art. 137, § 4o do regimento interno, foi oportunizado aos condôminos o prazo de quarenta e oito horas para interposição do recurso; todavia, permaneceram inertes.
V. Pois bem. O parágrafo único do artigo 1.337 do Código Civil estabelece que o condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser obrigado a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) os requerentes teriam sido notificados/multados, sob o fundamento da infração constante na cláusula sétima, parágrafos terceiro e quarto da convenção condominial (reiterado comportamento antissocial) (ID. 30768362 – autos 0706201-51); (b) o referido documento, apesar de descrever os fatos que deram causa à penalidade, não informa a possibilidade, nem o prazo, para eventual apresentação de recurso administrativo, além de já constar a aplicação da multa com data de vencimento, circunstância que denotaria violação ao devido processo legal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), ainda que previsto no regimento interno (art. 134, § 4o); (c) em depoimento pessoal prestado em juízo, o síndico reconheceu que não foi oportunizada a apresentação de defesa prévia aos condôminos, antes da aplicação da multa (ID. 30618370); (d) conforme informação constante aos autos (ID. 30618330), a imposição de multa deve ocorrer de forma escalonada (majoração da penalidade); (e) não há comprovação de que os requerentes apresentavam incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, tampouco que teriam sido anteriormente notificados (advertências ou multas), a justificar a fundamentação de reiterado comportamento antissocial e aplicação de multa equivalente ao décuplo do valor atribuído às contribuições ordinárias (CC, art. 1.337, caput e parágrafo único); (f) os “comportamentos inapropriados” dos requerentes, conforme consignado em sentença, não foram objetos de prévia advertência (verbal ou escrita) por parte do condomínio.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, tem-se por excessiva a conduta do condomínio na aplicação da multa correspondente ao décuplo da taxa condominial, sob o fundamento de reiterado comportamento antissocial, porquanto resulta patente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (inexistência de prazo à apresentação de defesa prévia), bem como aos da razoabilidade e da proporcionalidade (majoração da penalidade, de forma gradativa, a fim de desestimular o condômino infrator a praticar eventuais condutas antissociais).
VIII. Desse modo, impositiva se torna a declaração de nulidade das respectivas multas condominiais. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).